Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705219-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA SANTOS MATOSO AGRAVADO: VALERIA BARBOSA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNALVA SANTOS MATOSO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de VALÉRIA BARBOSA BORGES: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte manteve-se inerte. Limitou-se a juntar documentos desconexos e em dissonância com o determinado pelo Juízo, cuja ordem foi explícita, especialmente no que tange a necessidade de juntada do contracheque. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte AUTORA não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta (i) que “é professora concursada no Estado de Goiás, e recebe praticamente cerca de R$5.000,00 por mês”; (ii) que “juntou inúmeros documentos necessários para demonstrar sua necessidade de acesso à justiça gratuita”; (iii) que “Foram levados ao conhecimento do poder judiciário o valor de seu salário, seus gastos envolvendo faculdade, condomínio, gastos com a filha menor de idade, contas de mercado, cartão de crédito, imposto de renda, entre outros”; e (iv) que “Houve a juntada da declaração de imposto de renda do ano exercício 2024, do ano calendário do ano de 2023” . Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu prvimento para deferir a gratuidade de justiça ou, alternativamente, para “que as custas possam ser colhidas ao final, pela parte perdedora”. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 68749659 e 68749660. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator